Tribunal: TJBA
Processo: 8026266-98.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-10-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8026266-98.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ALEXINALDO DA SILVA LIMA e outros

Advogado(s)
:
ARLINDO EVANGELISTA DE LIMA NETO, VANDERLEI SILVA SANDE

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
RICARDO LOPES GODOY

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. ACÓRDÃO. OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INAPLICABILIDADE. MANIFESTAÇÃO EXPRESSA E FUNDAMENTADA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. INVIÁVEL. PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.

1. O acórdão embargado apresentou fundamentação clara, suficiente e correlata com a matéria apreciada, não incorrendo em qualquer vício previsto no art. 1022 do CPC.

2. A inversão do ônus da prova, nos termos do CDC, não se aplica automaticamente em contratos de renovação de empréstimo consignado, devendo haver comprovação de hipossuficiência ou verossimilhança das alegações, o que não restou evidenciado.

2. A pretensão de rediscutir a matéria é inviável por não corresponder o Recurso para tal fim.

3. Para fins de prequestionamento, os aclaratórios só podem ser admitidos se detectado algum vício.

Embargos de Declaração
a que se rejeita.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº 8026266-98.2022.8.05.0001, figurando como Embargante
ALEXINALDO DA SILVA LIMA
e embargado

BANCO DO BRASIL S/A
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E
REJEITAR
OS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos da certidão de julgamento.

Sala de Sessões, (data registrada eletronicamente).